Tribunal: TJMT
Processo: 1002772-62.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002772-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - CPF: 022.977.939-52 (ADVOGADO), UNISAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 05.412.826/0001-81 (AGRAVANTE), BANCO PAULISTA S.A. - CNPJ: 61.820.817/0001-09 (AGRAVADO), GUILHERME LOPEZ MOUAOUAD - CPF: 311.015.788-82 (ADVOGADO), LUCIANO GOMES DA COSTA - CPF: 119.968.278-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DJALMA VIEIRA - CPF: 569.327.409-82 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULISTA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 10.608.361/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCOA LUZ DE ABREU SILVA - CPF: 042.644.721-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Empresarial e Direito Processual Civil – Agravo de Instrumento – Execução de Título Extrajudicial – Constrição Patrimonial – Penhora sobre faturamento líquido – Medida excepcional e subsidiária – Inexistência de outros bens penhoráveis –
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1- Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que
manteve penhora incidente sobre 15% (quinze por cento) do faturamento líquido da empresa, determinada após insucesso na localização de bens penhoráveis, no âmbito de ação de execução fundada em inadimplemento de cédulas de crédito à exportação garantidas por alienação fiduciária.

II. Questão em discussão

2-
Trata-se de constrição patrimonial incidente sobre o faturamento líquido da empresa executada, ainda em recuperação judicial. Analisar a possibilidade da substituição da penhora do faturamento líquido da empresa pelo lucro líquido.

III. Razões de decidir

3-
A penhora sobre o faturamento da empresa é medida excepcional e subsidiária, admissível apenas diante da inexistência de bens livres, suficientes ou de fácil alienação, nos termos dos artigos 835, X, e 866 do CPC.

4- No caso, ficaram infrutíferas todas as diligências empreendidas com apoio em sistemas informatizados e ofícios a órgãos públicos para localização de ativos, não havendo alternativa eficaz à satisfação do crédito exequendo.

5- A medida adotada mostra-se proporcional e adequada, pois incidiu sobre o faturamento líquido, preservando os custos operacionais da empresa e viabilizando o prosseguimento de suas atividades.
6- A jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite a penhora sobre percentual do faturamento líquido da empresa devedora em tais circunstâncias, como instrumento legítimo para compatibilizar a efetividade da execução com a preservação da empresa.

IV. Dispositivo

7- Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a penhora sobre percentual do faturamento líquido da empresa quando demonstrada a inexistência de outros bens penhoráveis ou a insuficiência dos existentes. 2. A constrição sobre o faturamento líquido respeita o princípio da preservação da atividade empresarial e não implica, por si, inviabilização da empresa em recuperação.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 835, X, e 866.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.907.278/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 13.12.2021; TJMT, AI 1007039-14.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen A. Addario, j. 03.07.2024; TJMT, AI 1028877-47.2023.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena G. Povoa, j. 07.02.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002772-62.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Unisagro Comércio de Produtos Agropecuários Ltda.
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 3.ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT que, nos autos Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0007036-14.2014.8.11.0037, proposto pelo
Banco Paulista S.A
, manteve a penhora sobre 15% (quinze por cento) do faturamento líquido da empresa Recorrente.

Inconformada, a Agravante alega que a penhora sobre o faturamento líquido compromete sobremaneira sua atividade empresarial e viola o princípio da preservação da empresa.

Sustenta que a medida, ao desconsiderar despesas operacionais essenciais, compromete a viabilidade do plano de recuperação judicial e ameaça a própria subsistência da sociedade empresária.

Ao final, requer o provimento do Agravo para substituição da penhora sobre o faturamento líquido por penhora limitada ao lucro líquido da empresa.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Contraminuta apresentada sob o Id. 272636886.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos principais que o
Banco Paulista S.A
ajuizou com a Ação de Busca e Apreensão em desfavor de
Unisagro Comércio de Produtos Agropecuários Ltda (Costa & Vieira Ltda.), Luciano Gomes da Costa e Djalma Vieira
, visando à apreensão de bens dados em garantia fiduciária em operações de crédito inadimplidas.

A instituição financeira alegou ter celebrado com a empresa Requerida, atuante no ramo de comércio, exportação e armazenagem de produtos agrícolas, 03 (três) Cédulas de Crédito à Exportação, quais sejam:

(i)
Cédula de Crédito à Exportação n. 55122/1,
firmada em 14/11/2013, no valor de R$ 1.000.000.00 (um milhão de reais), com vencimento final em 12/06/2014;

(ii)
Cédula de Crédito à Exportação n. 55131/O,
firmada em 06/12/2013, também no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), com vencimento final em 12/06/2014;

(iii)
Cédula de Crédito à Exportação n. 55003/8,
firmada em 20/06/2013, no montante de R$ 3.000.000.00 (três milhões de reais), com vencimento final em 16/04/2014.

Posteriormente, os referidos títulos foram aditados, conforme os seguintes instrumentos contratuais:

(i) Primeiro Aditamento à Cédula de Crédito à Exportação n. 55122/1 — datada de 14/11/2013,
celebrado em 02/06/2014, mantendo o valor de R$ 1.000.000.00 (um milhão de reais), com vencimento prorrogado para 22/10/2014;

(ii)
Primeiro Aditamento à Cédula de Crédito à Exportação n. 55131/ O,
firmado na mesma data, igualmente no valor de R$ 1.000.000.00 (um milhão de reais), com

vencimento também em 22/10/2014;

(iii)
Segundo Aditamento à Cédula de Crédito à Exportação n. 55003/8
,

firmado em 02/06/2014, no valor de R$ 3.000.000.00 (três milhões de reais), com vencimento final ajustado para 22/10/2014.

Argumentou que os créditos deveriam ter sido quitados entre os dias 22 de julho e 22 de outubro de 2014, acrescido dos encargos financeiros previstos na Cláusula Quinta dos aditamentos, o que não ocorreu, ensejando o vencimento antecipado da dívida.

A inadimplência, segundo alegou, persistiu mesmo após a notificação da devedora, a quem foi oportunizada a purgação da mora.

Diante da inércia, a credora declarou vencida antecipadamente a totalidade da dívida, conforme previsto na cláusula contratual relativa ao vencimento antecipado, e, à época, saldo devedor era de R$ 5.168.769,98 (cinco milhões cento e sessenta e oito mil setecentos e sessenta e nove reais e noventa e oito centavos), com base em 05/08/2014.

As Cédulas de Crédito e seus respectivos Aditamentos estariam garantidos por alienação fiduciária sobre parte do estoque de soja da empresa devedora, garantia formalizada por meio dos seguintes Contratos:

(i) Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Estoques de Produtos Acabados e/ ou Matérias Primas n. 55122/1-002;

(ii) Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Estoques de Produtos Acabados e/ ou Matérias Primas n. 5513110-001;

(iii) Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Estoques de Produtos Acabados e / ou Matérias Primas n. 55003/8-002.

Requereu, assim, a citação dos requeridos, com a ulterior procedência do pedido e a consolidação da posse dos bens em favor da credora.

O administrador judicial, Marcelo Gonçalves, informou que, em 08/08/2014, foi deferido o processamento do pedido de recuperação judicial formulado por Costa & Vieira Ltda. (Unisagro Comércio de Produtos Agropecuários Ltda.) e outros, nos autos de n. 0006787-63.2014.8.11.0037, cujo plano foi aprovado em assembleia geral de credores e homologado judicialmente em 02/03/2016.

Em razão disso, foi determinada a suspensão da Ação principal.

Diante dessa decisão, a Recorrida interpôs Agravo de Instrumento n. 114068/2014, que foi desprovido por unanimidade pela Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício.

Após, a Exequente informou que apresentou Impugnação de Crédito n. 0008434-93.2014.8.11.0037 e obteve parcial procedência do pedido, com a exclusão dos créditos discutidos nestes autos do processo de recuperação judicial. A decisão foi publicada em 26/04/2016 no Diário Oficial Eletrônico do Estado do Mato Grosso.

Destacou que, por meio da certidão do Oficial de Justiça, foi constatada a inexistência dos bens no poder dos devedores.

Diante disso, requereu a conversão da Ação de Busca e Apreensão em Ação de Execução, além da citação da devedora para, no prazo legal de 03 (três) dias, pagar integralmente a dívida no valor atualizado de R$ 7.591.594,45 (sete milhões quinhentos e noventa e um mil quinhentos e noventa e quatro reais e quarenta e cinco centavos, acrescido de juros moratórios e honorários advocatícios.

Em caso de não pagamento, requereu a penhora dos imóveis constantes nas matrículas n. 9289 do Registro de Imóveis de Primavera do Leste/MT e n. 301 do Registro de Imóveis de Ribeirão Cascalheira/MT, ambos de propriedade da Executada, para futura alienação nos autos da recuperação judicial.

Pleiteou, ainda, a expedição de mandado de penhora com averbação no rosto dos autos da recuperação judicial, a fim de assegurar a satisfação do crédito exequendo mediante eventual repasse de valores levantados nos autos da Recuperação Judicial, respeitada a ordem de preferência legal.

A Juíza singular acolheu o pedido, determinou a conversão da Ação em Execução e autorizou os atos constritivos requeridos, inclusive a penhora no rosto dos autos da Recuperação Judicial n. 6787-63.2014.811.003.

Posteriormente, o Exequente comunicou ter celebrado, em 29/12/2020, Termo de Cessão de Créditos com a Paulista Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros, cedendo-lhe os direitos creditórios discutidos na demanda.

O pedido de inclusão da cessionária no polo ativo foi deferido, passando a figurar como Exequente no feito.

O Exequente, por seu turno, atualizou o valor da dívida para o montante de R$ 20.551.127,78 (vinte milhões quinhentos e cinquenta e um mil cento e vinte e sete reais e setenta e oito centavos).

Após, foram deferidas diversas tentativas de constrição de bens dos executados, inclusive via SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD, bem como a penhora de bens móveis e expedição de ofícios a órgãos como SUSEP, CNSEG e PREVIC para identificação de ativos em nome da devedora, todas infrutíferas.

Diante da ineficácia das medidas anteriores, foi requerida a penhora de 15% sobre o faturamento mensal da empresa Unisagro Comércio De Produtos Agropecuários Ltda., medida deferida pela Juíza de origem.

Djalma Vieira da Silva, um dos executados, apresentou Impugnação à Penhora, sob o argumento de que tal constrição comprometeria o capital de giro da empresa e inviabilizaria suas atividades.

A impugnação foi rejeitada, com manutenção da penhora sobre 15% (quinze por cento) do faturamento.

Em seguida, foram opostos Embargos de Declaração, nos quais a empresa Executada sustentou omissão quanto à diferenciação entre faturamento bruto e líquido.

Os Embargos foram acolhidos para esclarecer que a penhora incidiria sobre o faturamento líquido da empresa.

Inconformada, a empresa Executada, ora Agravante, interpôs este Recurso, no qual alega que a penhora sobre o faturamento líquido compromete sobremaneira sua atividade empresarial e viola o princípio da preservação da empresa.

Sustenta que a medida, ao desconsiderar despesas operacionais essenciais, compromete a viabilidade do plano de recuperação judicial e ameaça a própria subsistência da sociedade empresária.

Ao final, requer o provimento do Agravo para substituição da penhora sobre o faturamento líquido por penhora limitada ao lucro líquido da empresa.

É consabido que a penhora sobre o faturamento de empresa constitui medida de caráter excepcional, cuja adoção pressupõe o esgotamento de meios ordinários de execução e a inexistência de bens suficientes para garantir a dívida. Essa diretriz decorre da necessidade de harmonizar a efetividade da execução com o princípio da menor onerosidade ao devedor, previsto no art. 805 do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo 835, inciso X, e do artigo 866, caput, ambos do CPC, a constrição sobre o faturamento da empresa somente é admissível quando inexistirem bens penhoráveis ou quando os existentes forem de difícil alienação ou insuficientes à integral satisfação do crédito executado. Os referidos dispositivos assim dispõem:

De acordo com os artigos 835, inciso X, e 866, caput, do Código de Processo Civil, à falta de outros bens penhoráveis ou na hipótese em que os bens do executado forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, poderá ser autorizada a penhora de percentual do faturamento da empresa. Assim, dispõem esses dispositivos legais:

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

[...] X - percentual do faturamento de empresa devedora;

[...]

Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa.

No caso, conforme relatado, o Agravado envidou diligências reiteradas e variadas para localizar bens da Empresa Recorrente que pudessem ser penhorados.

Foram realizadas pesquisas por meio dos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, bem como expedidos ofícios à SUSEP, CNseg e PREVIC, com o objetivo de identificar ativos financeiros, apólices de seguro ou planos de previdência privada eventualmente vinculados à devedora.

Todas as tentativas, no entanto, mostraram-se infrutíferas, não tendo sido localizado qualquer bem passível de constrição judicial.

Diante desse contexto, e considerando o insucesso das medidas constritivas tradicionais, revela-se cabível a adoção da penhora sobre o faturamento da empresa, a qual, neste caso, incide sobre percentual líquido, em respeito ao princípio da preservação da atividade empresarial.

Importante frisar que tal providência encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que admite a penhora sobre percentual do faturamento líquido da empresa devedora quando demonstrada a ausência de outros meios eficazes para satisfação do crédito. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. FATURAMENTO DA EMPRESA.POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OUTROS BENS. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO A QUO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. É cabível a penhora de percentual do faturamento líquido da sociedade empresária devedora, em não existindo patrimônio outro suficiente, visando, por um lado, disponibilizar forma de constrição menos onerosa para o devedor e, por outro lado, garantir de forma idônea e eficaz a satisfação do crédito, atendendo, assim, ao princípio da efetividade da execução. Precedentes.
2. No caso, o eg. Tribunal de Justiça autorizou a penhora de 20% (vinte por cento) do faturamento da ora recorrente, reconhecendo ser a medida excepcional, adotada por ter resultado infrutífera a busca por outros bens penhoráveis. Rever a conclusão do acórdão recorrido, quanto à inexistência de outros bens penhoráveis em nome do devedor, demandaria o reexame de provas, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.907.278/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 17/12/2021.) (sem grifo no original)

No mesmo sentido, também é firme o entendimento deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA – MEDIDA EXCEPCIONAL –PESQUISA DE OUTROS BENS PENHORÁVEIS QUE RESTOU INFRUTÍFERA – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA – PRECEDENTES DO STJ – PORCENTAGEM QUE DEVE SER FIXADA EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – ESTIPULAÇÃO DA PENHORA EM 10% DO FATURAMENTO DA EMPRESA – RECURSO PROVIDO.
Segundo a jurisprudência do STJ, é cabível a penhora de percentual do faturamento líquido da sociedade empresária devedora, não existindo patrimônio outro suficiente. Precedentes. (STJ - AgInt no AREsp: 2019086 SP 2021/0367344-2).

Não tendo sido localizados bens passíveis de penhora nem a executada indicado outra forma de pagamento do montante devido, cabível a penhora sobre o faturamento da empresa ante a presença dos requisitos autorizadores da medida.- (N.U 1007039-14.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024) (sem grifo no original)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSENCIA DE BENS DA PARTE DEVEDORA PASSÍVEIS DE PENHORA –
PENHORA/BLOQUEIO DE COTAS DA EMPRESA DETERMINANDO O DEPOSITO EM JUÍZO DA QUANTIA CORRESPONDENTE A 20% DO FATURAMENTO LIQUIDO DA EMPRESA – POSSIBILIDADE
– DEVEDOR INSOLVENTE – AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – ALEGAÇÃO DE QUE OFERTOU DEBENTURES QUE SERIAM BASTANTE PARA PAGAR A DÍVIDA – AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO – POSSIBILIDADE DE O DEVEDOR RECUSAR BENS OFERTADOS QUE NÃO ATENDEM A ORDEM LEGAL - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DESPROVIDO.
Em se tratando de devedor insolvente e tendo em vista a ausência de bens passíveis de penhora deve ser mantida a decisão que determinou a penhora/bloqueio de 20% do faturamento da empresa da parte devedora visando o pagamento da dívida.
[...] (N.U 1028877-47.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 14/02/2024) (sem grifo no original)

No caso, além da inexistência de bens penhoráveis, a Executada não indicou qualquer outro meio eficaz para garantia do juízo, tampouco ofereceu proposta de pagamento. Ademais, ficou demonstrado nos autos que a empresa permanece em funcionamento regular e com situação cadastral ativa, o que afasta a alegação de inviabilidade absoluta da atividade.

A fixação do percentual em 15% (quinze por cento) do faturamento líquido, mostra-se adequada e proporcional, na medida em que busca compatibilizar a efetividade da tutela jurisdicional com a proteção mínima à atividade empresarial da devedora.

Desse modo, à luz do quadro fático-probatório e da jurisprudência dominante, revela-se legítima a manutenção da penhora sobre 15% do faturamento líquido da empresa executada, como forma viável e proporcional de satisfação do crédito exequendo.

Com essas considerações,
nego provimento ao Agravo de Instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025